Tribunal: TJBA
Processo: 8080333-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080333-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: MARIA ANA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILICITUDE DO REGISTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a exclusão de dados do Sistema de Informações de Crédito – SCR, por ausência de notificação prévia à consumidora, e fixou parcialmente a sucumbência.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição no Sistema de Informações de Crédito – SCR, realizada sem prévia notificação ao consumidor, configura irregularidade apta a justificar sua exclusão e a condenação da instituição financeira.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. O SCR, embora de acesso restrito às instituições financeiras, impacta diretamente a reputação creditícia do consumidor, sendo equiparado a cadastro restritivo.
5. A Resolução CMN nº 4.571/2017 exige a comunicação prévia do consumidor sobre a inserção de dados no SCR.
6. A instituição financeira não comprovou ter realizado a devida notificação, configurando-se a ilicitude do registro.
7. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a necessidade de notificação prévia para validade da inscrição no SCR.
8. Correta a sentença ao determinar a exclusão da informação e distribuir os ônus sucumbenciais de forma equitativa.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A inscrição de informações no Sistema de Informações de Crédito – SCR, sem prévia notificação ao consumidor, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução CMN nº 4.571/2017, sendo ilícita e passível de exclusão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III; Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2641720, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 06.08.2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8062052-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 25.04.2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8078706-37.2023.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8080333-08.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como apelada
MARIA ANA SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator